Tribunal: TJSP
Processo: 2079822-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EXECUÇÃO. Cédulas de crédito bancário. Penhora online de ativos financeiros. Alegação de que a execução deverá, primeiramente, se voltar à excussão do imóvel hipotecado em garantia. Descabimento. Artigo 835, §3o, do CPC. Preferência relativa estabelecida em benefício do credor. Precedentes. Imóvel localizado em outro Estado. Evidente dificuldade para penhora, avaliação e excussão do bem. Bloqueio

Ementa:
EXECUÇÃO. Cédulas de crédito bancário. Penhora online de ativos financeiros. Alegação de que a execução deverá, primeiramente, se voltar à excussão do imóvel hipotecado em garantia. Descabimento. Artigo 835, §3o, do CPC. Preferência relativa estabelecida em benefício do credor. Precedentes. Imóvel localizado em outro Estado. Evidente dificuldade para penhora, avaliação e excussão do bem. Bloqueio de ativos financeiros e de outros bens. Admissibilidade. Execução que se realiza conforme interesse do credor Impenhorabilidade, todavia, de parte do numerário constrito. Valor inferior a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC. Ausência de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Impenhorabilidade declarada. Precedentes do STJ. Constrição da porção sobejante. Cabimento. Impenhorabilidade não comprovada. Alegação de que parte do numerário pertence a terceiro. Não conhecimento. Defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.